Tribunal: TJSP
Processo: 2311002-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Os bens que guarnecem a residência

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, com exceção daqueles de caráter suntuoso, supérfluo, de adorno ou encontrados em duplicidade – Tal orientação encontra apoio no disposto no art. 2o, caput, da LF 8.009/90, e arts 833, II, e 836, § 1o, do CPC, legislação esta que está, em conformidade com o princípio da dignidade humana, visto que somente admite a constrição de bens que excedam os necessários ao devedor - Como a execução se processa em situação em que não há notícia nos autos de localização de bens passíveis de penhora suficientes para o pagamento do débito, nem mesmo a indicação pelas partes executadas, admissível o deferimento de penhora de bens que guarnecem as residências das partes agravantes pessoas físicas executadas, com as observações de que: (a) devem estar limitados àqueles existentes em duplicidade e àqueles de caráter suntuoso ou supérfluo (LF 8.009/90, art. 1o, caput e parágrafo único e art. 2o), hipótese que será documentada pelo oficial de justiça, quando do cumprimento da diligência, junto com a identificação dos bens penhorados e (b) às partes devedoras agravantes pessoas físicas deve ser oportunizada a produção de prova relativa à impenhorabilidade de eventuais bens constritos pela diligência ora deferida, ônus que é seu, devendo ser a questão submetida ao MM Juízo da causa, para deliberar o que entender de direito.
Recurso desprovido, com observação.